Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-56.2022.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Usufruto
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de procedência. Insurgência dos réus por apelação quando o recurso cabível era o agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 550, § 5°, 552 e 1.015, II, do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Erro grosseiro caracterizado. Recurso não conhecido.